Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR.
1. Tratando-se de relação de consumo, os requisitos para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência e que a sua personalidade seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
2. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o inadimplemento e o prejuízo ao credor/consumidor, e ainda o fato de que a personalidade jurídica da executada está impedindo a satisfação deste crédito.
3. Agravo conhecido e desprovido.